Tribunal: TJES
Processo: 5005143-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005143-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MICHELE FREDERICA MICHELIN CAUZ DE SOUZA e outros (2)
AGRAVADO: HAYLTON BASSINI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MICHELE FREDERICA MICHELIN CAUZ DE SOUZA E OUTROS
contra a decisão proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória interposta por
HAYLTON BASSINI,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação de indisponibilidade de 50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado na Rodovia Serafim Derenzi, n. 3.105, Santo Antônio - Vitória/ES, registrado na matrícula n. 7.800, livro nº. 02.

Alega a agravante que o recibo apresentado na exordial não é um contrato de compra e venda, não é documento original, não é cópia autenticada e não está acompanhado de qualquer comprovante do pagamento de qualquer valor, não possuindo assinatura de testemunhas, sendo o documento uma mera impressão de um suposto recibo, ou seja, é um documento precário.

Aduz que não é a primeira vez que o agravado frauda documentos e falsifica assinaturas de terceiros com o intuito de obter vantagem indevida com a prática de atos ilícitos, conforme processos em anexo que demonstram que esse tipo de conduta é comumente praticada pelo recorrido.

Sustenta que, além de não existir qualquer verossimilhança e probabilidade do direito do agravado, também não há qualquer iminência de dano irreparável.

Sobreleva que o terreno em questão foi objeto de processo de nulidade de compra e venda sob o n° 0013751-73.2010.8.08.0012, no qual ficou determinad
a
a compra e venda da totalidade do terreno de R$ 135.000,00 m2 realizada em 12/2007 entre os filhos e a ex-esposa do Agravado, junto com sua antiga empresa (HB Participações e Outros, com seu conhecimento e anuência, e o falecido Sr. Carlos Frederico de Souza foi fraudulenta).

Ao ID 3502197 foi proferida decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao ID 3896568 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

In casu,
trata-se de ação de adjudicação compulsória na qual o autor, ora agravado, alega ter adquirido do Sr. Carlos Frederico de Souza a fração ideal do imóvel situado em Ilha das Caieiras, em Santo Antônio, Vitória/ES, objeto de matrícula cadastrada junto ao Cadastro Geral de Imóveis de Vitória, 1ª Zona de Registro, sob o n. 7.800, pelo valor de R$100.000,000.

Contudo, em 02/12/2007 o Sr. Carlos veio a falecer sem que houvesse sido formalizada a outorga da competente escritura pública de compra e venda.

Quando da análise do pleito liminar, a d. magistrada
a quo
considerou o risco de dano irreparável caso haja a alienação do imóvel, além da possibilidade de revogação da medida a qualquer tempo, determinando a averbação de indisponibilidade de 50% (cinquenta por cento) do imóvel em questão.

Conquanto judiciosos os argumentos tecidos pelos recorrentes, a veracidade das alegações autorais carecem de dilação probatória, o que não se revela compatível com a cognição superficial inerente ao presente momento processual, sendo certo que a averbação da indisponibilidade, neste caso, trata-se de medida cautelar.

Em que pese os fundamentos de que a averbação de indisponibilidade acarretaria o impedimento da fruição do imóvel, esclareço que a finalidade do instituto é impedir que o titular da propriedade pratique atos de disposição e oneração, tal como delineado na decisão agravada.

Desse modo, ante a inexistência de prova que refute de plano a legalidade da avença,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AVERBAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE – MEDIDA CAUTELAR –
RECURSO DESPROVIDO.

1 –

A veracidade das alegações autorais carecem de dilação probatória, o que não se revela compatível com a cognição superficial inerente ao presente momento processual, sendo certo que a averbação da indisponibilidade, neste caso, trata-se de medida cautelar.

2 –
Em que pese os fundamentos de que a averbação de indisponibilidade acarretaria o impedimento da fruição do imóvel,
cumpre esclarecer
que a finalidade do instituto é impedir que o titular da propriedade pratique atos de disposição e oneração, tal como delineado na decisão agravada.

3
-
Ante a inexistência de prova que refute de plano a legalidade da avença, deve ser mantida a decisão agravada.

4 –

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.